Tribunal: TJDFT
Processo: 0706233-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706233-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DORIVAL NONATO DA SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração formulado por ANA PAULA LEITE CARNEIRO BARBOSA em favor de DORIVAL NONATO DA SILVA, em razão do indeferimento do pedido de liminar submetido à autoridade plantonista. Narra haver sido o paciente preso em flagrante no dia 24/02/2023 sob a acusação de ter praticado os tipos penais descritos nos artigos 329, 330 e 331, do Código Penal e 306, da Lei no 9.503/97. Conta que foi concedida liberdade provisória na audiência de custódia, mediante pagamento de fiança no valor equivalente a 20 salários-mínimos. Entretanto, embora não tenha sido o flagrante convertido em preventiva, o paciente permanece preso por não dispor do valor arbitrado. Alega que o acusado não possui condições financeiras para arcar com o valor arbitrado, pois é policial militar aposentado e sua remuneração líquida é de R$ 4.191,31. Além disso, custeia o tratamento de saúde de sua filha, portadora de nódulo pulmonar. Com tais argumentos, requer a reconsideração do decisum para que seja concedida liminarmente a ordem de dispensa da fiança, conforme art. 325, §1o, inciso I, e do art. 350, ambos do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, seja fixado o valor de dois salários-mínimos. É o relatório. O decisum do qual se pede reanálise foi proferido pelo Exmo. Desembargador Sérgio Rocha em sede de Plantão Judicial e está fundamentado na ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira do paciente. Na espécie, em audiência de custódia não foi constatada qualquer ilegalidade na prisão em flagrante, tampouco foi registrada a presença de elementos a justificar a conversão em prisão preventiva, o que levou ao deferimento da liberdade provisória, com arbitramento de fiança, nos seguintes termos: [...] 2. Da desnecessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Quanto aos fundamentos da prisão cautelar, o artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (“periculum libertatis”), quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (“fumus comissi delicti”). A materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente comprovados pelos relatos dos policiais que efetuaram a prisão e pelo termo de constatação de embriaguez. Embora gravíssimos os fatos, como bem pontuado pelo diligente representante do Ministério Público, entendo ainda ser possível que o autuado responda a processo em liberdade, notadamente pelo fato de não ostentar outras passagens anteriores. Os autos evidenciam que o atuado é policial militar da reserva, que esteve envolvido em um acidente de trânsito, que conduzia o automóvel embriagado e, pior, nessas condições ainda portava arma de fogo. O autuado também não cumpriu as determinações de parada e empreendeu fuga, resistiu à prisão, ofendeu e ameaçou os policiais militares. As infrações penais imputadas ao flagranteado é gravíssima e lamentavelmente revelam o completo desprezo de muitos motoristas com as normas, com a vida, com a integridade física, psicológica e patrimonial dos cidadãos respeitadores da lei. Mesmo depois de 25 anos de implementação do Código de Trânsito Brasileiro, suas normas continuam sendo desafiadas diariamente por milhares de brasileiros e brasilienses que, mesmo cientes da proibição de conduzir veículos automotores sob a influência de álcool, agem dolosamente e colocam pessoas de bem em risco. Recente reportagem do Correio Braziliense, publicada em 19/08/2022, aponta dados estarrecedores. Dos jornalistas Júlia Eleutério e Arthur de Souza, com manchete “Álcool e direção deixam rastro de dor em famílias destruídas. Efetivo maior nas fiscalizações das vias e punições para infratores podem colaborar para a redução de tragédias” (https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2022/08/5030299-alcool-e-direcaodeixam-rastro-de-dor-em-familias-destruidas.html). Cito os seguintes trechos e os leio ao autuado presente nesta audiência: (...) Para agravar o cenário, o autuado é policial militar da reserva, conhecedor dos seus deveres e, não obstante, além de ofender os Policiais Militares que efetuaram sua prisão, desacatando-os, ainda resistiu ao ato Não bastasse, o autuado, mesmo embriagado, ainda tinha em sua posse uma arma de fogo e conduzia o automóvel na posse do artefato. Relembrar esses cenários é essencial para apontar a necessidade e o rigor das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal. A parte flagranteada deve comparecer periodicamente em Juízo, bimestralmente, até o 5a dia útil de cada mês, para informar e justificar atividades (CPP, art. 319, I). A parte flagranteada também está proibida de frequentar bares e restaurantes que vendam bebidas alcóolicas (CPP, art. 319, II). O autuado deve pagar fiança para recuperar sua liberdade (CPP, art. 319, VIII). Quanto ao valor da fiança, não há falar na capacidade financeira do autuado como a única medida cabível para quantificar o valor adequado. O artigo 326 do CPP estabelece que, para “determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento”. No mesmo sentido: 4. Afiança será arbitrada a partir do cotejo da natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa da acusada, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade e os custos do processo (CPP art. 326), que, no caso, revela-se adequado o valor de R$ 880,00 diante da atividade labora declarada pela paciente (comerciante). 5. Ordem concedida. (Acórdão n.988307, 20160020490433HBC, Relator: MARIA IVATÔNIA 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2016, Publicado no DJE: 31/01/2017. Pág.: 210/222 - destaquei). Tendo em conta os parâmetros mencionados, sendo certo o seu elevadp poder aquisitivo, estabeleço o valor da fiança em 20 (vinte) salários-mínimos, pelas razões concretas já expostas e pelo fato de ser profissional com remuneração elevada. Quanto ao valor da fiança, cito os seguintes arestos: (...) É certo que a fiança arbitrada servirá de estímulo, obrigando que o autuado compareça a todos os atos do inquérito policial e da eventual instrução criminal, sob pena de quebramento da fiança e possível decretação de sua prisão preventiva (CPP, artigos 312, parágrafo único e 282, § 4o). Assim, garante-se o comparecimento do autuado a todos os atos do processo, evitando, ainda, a obstrução do seu andamento. “In verbis”: (...) Acaso devidamente comprovado que o autuado realmente não apresenta condições financeiras para adimplir com o valor estabelecido, a fiança poderá ser revista posteriormente, diminuindo-se o seu valor ou até mesmo desonerando-se o autuado de prestá-la (CPP, artigo 350), devendo tais circunstâncias serem observadas pelo Juízo natural da causa. Na mesma linha: “É ônus do acusado a prova da ausência de condições financeiras de pagar a fiança validamente fixada em valor razoável. Sem prova da impossibilidade de pagamento da fiança, deve a medida cautelar ser mantida, notadamente quando se observa que o paciente já foi beneficiado com liberdade provisória em outro processo criminal da mesma espécie típica, mas quebrou o compromisso assumido ao reiterar a conduta delitiva. Habeas corpus denegado” (Acórdão n.918999, 20150020336279HBC, Relator: SOUZA E AVILA 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/02/2016, Publicado no DJE: 15/02/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “1. A prova da situação econômica do agente, para fins de dispensa da fiança (inciso I do § 1o do art. 325 do CPP), é ônus da defesa. Quando não comprovada, de plano, a situação de hipossuficiência, mantém-se a decisão que condicionou a soltura do paciente ao recolhimento de determinado valor. 2. Ordem denegada” (Acórdão n.877382, 20150020165779HBC, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/06/2015, Publicado no DJE: 03/07/2015. Pág.: 303). “2. A simples alegação de pobreza, sem o mínimo lastro probatório, não implica a dispensa da fiança. Contudo, o fato de o paciente permanecer preso há mais de quarenta dias sem pagar o valor estipulado evidencia a falta de condição financeira para arcar com o pagamento da fiança (...) (Acórdão n.996082, 20170020013900HBC, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2017, Publicado no DJE: 22/02/2017. Pág.: 759/785).” Esclareço, ainda, que o réu afiançado “não poderá, sob pena de quebramento da fiança, mudar de residência, sem prévia permissão da autoridade processante, ou ausentar-se por mais de 8 (oito) dias de sua residência, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado (CPP, artigo 328). De mais a mais, advirto o autuado que a inobservância das regras estabelecidas poderá acarretarem sua prisão preventiva, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Decreto, por fim, pelas razões já expostas, a imediata suspensão da habilitação do autuado, nos termos do artigo 294, “caput”, do CTB. Oficie-se ao DETRAN/DF. Determino, ainda, a suspensão imediata de todo e qualquer porte de arma de fogo que o autuado possua. Oficie-se à Polícia Militar, ao Exército e à Polícia Federal. 3. Dispositivo. Assim, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA, com fiança, a DORIVAL NONATO DA SILVA, nascido em 24.11.1965, filho de RAUL NONATO DA SILVA e JAIMINROSA DO NASCIMENTO SILVA, nascido em 24.11.1965, CPF n. 472.992.741-91, impondo-lhe as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural (3a Vara Criminal de Taguatinga); IV - Proibição de frequentar bares e restaurante que vendam bebida alcoólica; V – comparecimento bimestral em Juízo, até o 5a dia útil de cada mês, para informar e justificar atividades (CPP, art. 319, I); VI - Obrigação do pagamento de fiança no valor de 20 (vinte) salários-mínimos; VII - Suspensão da habilitação do autuado; VIII - suspensão de qualquer porte de arma cadastrado em nome do autuado. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA, para que o autuado seja posto imediatamente em liberdade, após o pagamento da fiança, salvo se por outro motivo estiver preso. Proceda a Secretaria às anotações de praxe”. (grifos originais). Entende esta Corte que, demonstrada a incapacidade financeira do paciente para pagar a fiança estipulada, pode-se dispensá-la ou reduzi-la para quantia mais razoável e proporcional à situação econômica do interessado. Confira: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, § 1, DO CTB. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA NO VALOR DE R$ 10.000,00. VALOR EXACERBADO PARA AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO PACIENTE. SUBSISTÊNCIA DA PRISÃO PELO NÃO RECOLHIMENTO DA FIANÇA. REDUÇÃO. MANTIDAS AS MEDIDAS CAUTELARES. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. De acordo com o § 1o do artigo 325 do Código de Processo Penal, é possível ao Magistrado reduzir ou dispensar o pagamento da fiança se restar demonstrado nos autos que a situação econômica do preso assim recomenda. Tal dispositivo visa impedir que a fiança se torne elemento de imposição de desigualdade entre os indivíduos, garantindo a liberdade apenas aos mais abastados e permanecendo segregados os indivíduos mais pobres 2. O fato de o paciente continuar preso sem recolher a fiança arbitrada é prova eloquente de pobreza, cabendo ao Juiz decidir de forma ponderada, evitando que o instituto não se transforme em mais uma forma de discriminação social das populações carentes. 3. Não se pode crer que a pessoa presa escolha permanecer nesta condição quando o pagamento de valor acarretaria sua liberdade. Se até o presente momento a fiança não foi paga, há um direcionamento empírico capaz de autorizar a conclusão de falta de recursos a serem utilizados para a situação posta. 4. Os elementos dos autos demonstraram que o paciente não possuía condições econômicas de arcar com o pagamento da fiança no valor R$ 10.000,00, razão pela qual esta foi reduzida para um 1 (um) salário-mínimo, nos termos do artigo 325, § 1o inciso I, do Código de Processo Penal. 5. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, para, confirmando a liminar anteriormente deferida, reduzir o valor da fiança. (Acórdão 1646489, 07369944820228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos acrescidos) “HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIRIGIR VEÍCULO SEM PERMISSÃO, CAUSANDO PERIGO DE DANO. ARBITRAMENTO DE FIANÇA. VALOR. DIMINUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO PACIENTE EM ARCAR COM O VALOR ANTERIORMENTE FIXADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA REDUÇÃO. 1. Demonstrado nos autos que o paciente possui alguma capacidade financeira, inviável a dispensa da garantia real. 2. Para determinar o valor da fiança, a autoridade levará em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento (art. 326, CPP). 3. O fato de o paciente continuar segregado cautelarmente, porque não consegue adimplir com o valor arbitrado, faz concluir que o montante fixado a título de fiança não se mostra dentro das reais possibilidades pessoais e financeiras do paciente. 4. Habeas Corpus conhecido. Liminar confirmada. Ordem parcialmente concedida. (Acórdão 1149734, 07206416920188070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/2/2019, publicado no PJe: 8/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Verifica-se ser o paciente Sargento da Polícia Militar da reserva, conforme contracheque de ID 43948297, e auferir renda bruta de R$ 10.804,17 e líquida de R$ 4.191,31. Assim, resta suficientemente evidenciado que o paciente não possui meios de arcar com a fiança estipulada em R$ 26.040,00, bem como que este somente se encontra encarcerado em razão da sua falta de capacidade financeira, pois, consoante disposto pelo douto magistrado de origem, não é necessária a decretação da prisão preventiva do autuado, sendo as medidas protetivas de urgência suficientes para resguardar a incolumidade da vítima. Embora o art. 325, § 1o, inciso II, do CPP preveja a possibilidade de redução da fiança até o máximo de 2/3, no caso concreto há de ser considerada plausível a redução do valor da fiança para dois salários-mínimos, pois, sendo possível a dispensa total da fiança, é admissível, por dedução lógica, a redução em patamar maior que 2/3. Nesse sentido o entendimento desta Corte: "(...) 4. Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento, conforme dispõe o artigo 326 do Código de Processo Penal. 5. Na espécie, o valor mínimo da fiança previsto para o crime em tela é de 10 (dez) salários-mínimos, de modo que, ainda que reduzido na fração máxima de 2/3 (dois terços), se apresenta excessivo para as condições financeiras do paciente, já que este trabalha como auxiliar de mecânico, recebe um salário mínimo e reside no Paranoá. Assim, a fiança deve ser reduzida para o valor de um salário mínimo, isto é, R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais). 6. Embora a lei autorize a redução da fiança apenas até o máximo é de 2/3, entende-se ser possível uma redução maior, com fundamento no fato de que a mesma lei autoriza a dispensa da fiança. Assim, se é possível a dispensa da fiança, também é possível a sua redução em frações maiores que a de 2/3, diante dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e até mesmo para preservar o instituto da fiança. Com efeito, é melhor arbitrar fiança em valores menores do que dispensá-la. 7. Ademais, tendo em vista que o paciente e as vítimas são conhecidos, é conveniente a fixação das medidas cautelares de proibição de aproximação e de manter contato com as vítimas, bem como proibição de acesso ou frequência à residência das vítimas e ao colégio em que elas estudam. 8. Ordem parcialmente concedida para deferir ao paciente a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 954,00 e mediante as medidas cautelares citadas, sob pena de decretação da prisão preventiva, sem prejuízo de que o Juízo a quo fixe outras medidas cautelares diversas da prisão, se entender necessário, confirmando-se a liminar. (Acórdão 1092668, 07054066220188070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/4/2018, publicado no DJE: 8/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo acrescido) Assim, o valor da fiança deve ser reduzido para dois salários-mínimos, mantendo-se as medidas cautelares diversas da prisão fixadas pelo Juízo a quo, nos moldes do art. 325, § 1o, inciso II, c/c art. 350 do CPP. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR, para conceder a liberdade provisória a DORIVAL NONATO DA SILVA, se por outro motivo não estiver preso, mediante o pagamento da fiança, a qual reduzo para o valor equivalente a dois salários-mínimos, mantendo-se inalteradas as medidas cautelares diversas da prisão fixadas pelo juízo de origem. Expeça-se o ALVARÁ DE SOLTURA após o pagamento da fiança e preenchimento do termo de compromisso, salvo se por outro motivo estiver preso. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator